Tribunal: CARF
Processo: 13782.720166/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720166/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.052 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LAURINDA DA CONCEICÃO LOPES FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. No caso de despesas com plano de saúde, os
documentos comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a
cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com o plano de saúde Unimed Duque de Caxias, no valor de R$ 3.435,50.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-29.703 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 50 e segs.).
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.565,46, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 07/08, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
10.971,00, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720166/2011-07
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720166/2011-07

UNIMED DUQUE DE CAXIAS - COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA valor R$
6.871,00 Os recibos apresentados pelo contribuinte não discriminam os valores pagos
com Plano de Saúde discriminando valores por beneficiários (titular e dependentes) e
também em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda o contribuinte não
apresentou dependentes. Porém, nos recibos apresentados constam beneficiário.
250.300-277-34 ALBINO NETO valor R$ 1.500,00 recibo não identifica o endereço
completo do emitente/profissional dos serviços prestados.
027.009.627-29 RONALDO ROCHA CARDOSO valor R$ 2.600,00 recibo não
identifica o endereço completo do emitente/profissional dos serviços prestados.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados à
fl. 07.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 17/06/2011, fl. 44, a
contribuinte apresentou impugnação em 11/07/2011, fl. 02/03, alegando que estava
anexando documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas,
conforme abaixo transcrita:
“(...)”
I - OS FATOS
A declarante foi intimada através do Termo n° 2008/109719684683660 e apresentado
em 28/04/2011 a documentação exigida, porém foram consideradas deduções indevidas
e posteriormente glosados algumas despesas odontológicas descritas na notificação
acima, porém a declarante comprova, neste ato, através de documentação hábil, a
veracidade dos recibos lançados e retificação do que foi considerado equivocado,
tendo sido corrigido, recolhido e apresentado em anexo.
II - O DIREITO
II. 1 PRELIMINAR
Com o intuito de provar a veracidade dos recibos emitidos pelos profissionais na
ocasião dos tratamentos realizados, apresenta à V. Sa declarações de ratificação e
complementação de dados que deixaram de ser informados nos recibos lançados na
declaração e apresentados, emitidos pelos mesmos na ocasião do pagamento dos
serviços prestados à própria declarante e que agora apresenta a fim de comprovar a
sua veracidade, com firma reconhecida em cartório, para que não haja qualquer
dúvida a respeito dos mesmos. Quanto ao pagamento da UNIMED, houve um pequeno
equívoco, tendo sido lançado o valor total dos recibos, onde encontrava-se incluído o
esposo da declarante Sr. Flircidone de Souza Farias, cujo pagamento do plano de
saúde foi realizado em conjunto e após verificação, constatou-se o lapso, já tendo sido
corrigido e recolhida a diferença devida, com os acréscimos legais.
II. 2 - MÉRITO
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, consta dedução indevida
de despesas odontológicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução, porém com as provas anexadas, tais sejam os recibos e as
declarações emitidas pelos profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, como
também o recolhimento da diferença apurada com a UNIMED, comprovam que o
questionado não procede, já tendo sido, corrigido, conforme a seguir anexamos para
verificação:
Documentos anexados:
• Declaração de Ratificação e Complementação de Dados de Dr. Albino Neto.
• Declaração de Ratificação e Complementação de Dados de Dr. Ronaldo R. Cardoso
• Darf suplementar de R$ 1.616,77, referente à diferença apurada da dedução da
UNIMED.
III. 2 A CONCLUSÃO
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720166/2011-07

De acordo com o acima exposto e demonstrado a improcedência da notificação
recebida, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede Deferimento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
Em sua defesa a interessada informa, em síntese, que estava anexando os documentos
que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas com os profissionais
ELIANA BORGES PEREIRA LEITE, CPF 664.021.508-34 e EDMILSON URIZZI
CPF 239.750.409-04 e requer a improcedência da Notificação de Lançamento.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720166/2011-07

(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento as despesas médicas com os profissionais
ALBINO ANTONIO DA SILVA NETO, CPF 250.300-277-34 e RONALDO ROCHA
CARDOSO, CPF: 027.009.627-29 foram glosadas em função dos recibos apresentados
não conterem as formalidades legais – falta do endereço do emitente.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização com os aludidos profissionais, o contribuinte
anexou às fls. 11/12, duas Declarações de Ratificação e Complementação de Dados dos
aludidos profissionais onde consta entre outras informações, a indicação do endereço
dos mesmos.
Dessa forma, os documentos anexados aos autos são documentos suficientes para
comprovar a efetividade das despesas médicas glosadas no valor de R$ 4.100,00.
Quanto a glosa referente à infração de dedução indevida com despesas médicas com o
plano de saúde UNIMED DUQUE DE CAXIAS - COOP DE TRABALHO MEDICO
LTDA no valor R$ 6.871,00, a interessada contestou apenas parte do valor glosado,
recolhendo inclusive a parte não contestada, já devidamente considerada no extrato de
fl. 46, no valor do principal de R$ 944,77.
Compulsando-se a documentação acostada aos autos pela notificada, verifica-se que
neles não constam nenhuma informação acerca dos valores pagos com o aludido Plano
de Saúde, discriminando valores por beneficiários (titular e dependentes). Com efeito,
não há como considerar que o valor contestado se refere a parte da cobertura somente
com o tratamento de saúde da notificada.
Dessa forma, deve ser cancelada a glosa no valor total de R$ 4.100,00, restando mantida
a glosa no valor de R$ 6.871,00.
Da conclusão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720166/2011-07

Nos termos acima, deverão ser refeitos os cálculos da Notificação de Lançamento,
conforme demonstrativo a seguir:
(...)
De acordo com os novos cálculos, observa-se que a contribuinte tem um saldo de
imposto a pagar de R$ 944,76.
Em vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parte do crédito tributário exigido no valor de R$ 944,76, conforme
demonstrativo acima e os devidos encargos legais..
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 65, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos, que de fato a metade das despesas refere-se a serviços prestados a seu marido
declarada por ela por equívoco, e que após tomar conhecimento do ocorrido retificou a
declaração e pagou o correspondente imposto devido por meio de DARF que anexa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas –plano de saúde
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
feitas dos pagamentos declarados à Unimed Duque de Caxias, no valor de R$ 6.871,00, glosadas
por não identificação dos beneficiários, e cujas glosas foram mantidas após o julgamento na
primeira instância que deu parcial provimento à impugnação apresentada.
De fato, tratando-se os pagamentos de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um para que os valores possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto,
comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o titular do plano
adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins da legislação
do imposto de renda. Além disso, os beneficiários devem estar declarados na DAA do titular do
plano como seus dependentes.
Assim, para que a Fiscalização da Receita Federal possa avaliar se procede a
dedução das despesas com o plano de saúde, imprescindível a expressa indicação nos
documentos comprobatórios dos nomes dos beneficiários dos serviços e dos valores pagos
referentes a cada um deles.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720166/2011-07

Em sede de recurso voluntário, para esclarecer a questão, a interessada reconhece
que de fato a metade das despesas com o plano refere-se a serviços prestados a seu marido, que
não é seu dependente na DAA, declarada por ela por equívoco, e informa que após tomar
conhecimento do ocorrido retificou a declaração e pagou o correspondente imposto devido por
meio de DARF que anexa.
Cabe esclarecer que após ser intimado do início do procedimento de fiscalização
pela Receita Federal, não é mais possível ao contribuinte proceder a retificação da declaração em
análise.
Desta forma, devem ser restabelecida a metade das deduções de despesas da
recorrente com o plano de saúde Unimed Duque de Caxias, na parte referente aos serviços
prestados a ela própria, no valor de R$ 3.435,50.
Ao liquidar o valor do débito a ser cobrado, deve o servidor responsável na
Receita Federal levar em conta eventuais valores já pagos por meio de DARF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano de saúde Unimed Duque de Caxias, no valor de R$ 3.435,50.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original